Tribunal: TJDFT
Processo: 0009454-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009454-61.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DESPESAS HOSPITALARES. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO À TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA É PARTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. INCISO II DO § 3o E § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 666.094 – Tema 1033, “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)”, não foi proferida decisão pelo Relator determinando a suspensão da tramitação de processos. A suspensão prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é automática, constituindo prerrogativa do Relator do recurso paradigma determinar ou não o sobrestamento de processos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso no qual tenha sido reconhecida a repercussão geral pelo STF. 2 – Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita, suscitada com base no argumento de o Magistrado não ter aplicado a tabela do SUS, por confundir-se com o mérito recursal. 3 – Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de afastar a limitação à tabela do SUS em casos de internação de pacientes em rede privada de saúde por ausência de leitos públicos disponíveis, tendo em vista a inexistência de contrato ou convênio entre o Distrito Federal e a instituição privada, devendo o ressarcimento das despesas hospitalares ocorrer em conformidade com os preços de mercado. 4 – O art. 85, § 8o, do CPC, estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 5 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro, no caso concreto, o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em patamar entre 8% a 10% sobre o valor atualizado da causa. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível do Distrito Federal desprovida. Apelação Cível do autor provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o, todos da Constituição Federal, asseverando que o Poder Público somente está obrigado a ressarcir agentes privados que prestem serviço de saúde conforme valores previamente acordados em convênio. Argumenta que os valores para a remuneração dos serviços devem observar os parâmetros fixados em tabela do Sistema Único de Saúde, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. No ID 26194270, o espólio de Gilberto Costa, representado por sua inventariante, Rosângela Barboza Ferreira Costa, requer seja expedida certidão de trânsito em julgado da ação em relação a ele. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (ID 26321814). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto ao pedido de ID 26194270, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 (ID 26321814). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027